Tribunal: TJPA
Processo: 0807420-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807420-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELO NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Há de ser mantida a decisão agravada, já que, conforme
deliberação da Seção de Direito Penal, resta incabível análise de embargos de declaração em sede mandamental.

2. Decisão monocrática pelo não conhecimento dos embargos de declaração mantida. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Antônio Sérgio Barata da Silva, em causa própria, que, irresignado com a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu os embargos de declaração em Agravo Regimental contra decisão que não conheceu de
habeas corpus.

Relata que,
verbis:

“Em 01/09/2019 o agravante impetrou ação mandamental de
habeas corpus
no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atacando diversas e graves nulidades processuais absolutas que fulminam o julgamento do júri ocorrido em 13/11/2018 na comarca de Bragança- PA, ocasião em que demonstrou satisfatoriamente todos os prejuízos sofridos pela defesa que desaguaram na injusta condenação (ID 2150258).

A impetração não foi conhecida por decisão monocrática lavrada em 05/09/2019 (ID2163710).

Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (ID 2180530), que não foi provido (ID 2436538)

(...)

Interpostos embargos de declaração para sanar os vícios da omissão e da contradição apontados no julgado (ID 2455194), foi prolatada decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, quando o douto Relator deveria ter apresentado os embargos em mesa para julgamento pelo Colegiado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE DECISÃO DE

NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com deliberação da Seção de Direito Penal, resta incabível análise de

embargos de declaração em sede mandamental, Precedentes da Seção de Direito.

2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.”
(ID 2500757)

Nesses termos, o agravante interpôs o presente Agravo Regimental, já que entende que a citada decisão isolada incorreu em flagrante violação ao exercício do contraditório e ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário (CF, Art. 5º, LV e XXXV), bem como em inobservância ao princípio da colegialidade, razão pela qual requer que tal decisão seja submetida ao colegiado.

É o que importa relatar.

VOTO

Como já dito, o agravante pretende que os embargos de declaração seja provido e consequentemente sejam sanadas as supostas omissões na decisão proferida por esta Seção de Direito Penal que rejeitou o Agravo Regimental.

Para melhor entendimento, junto decisão monocrática por mim proferida e agora guerreada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS.
DESCABIMENTO.

1.

De acordo com deliberação da Seção de Direito Penal, resta incabível análise de embargos de declaração em sede mandamental, Precedentes da Seção de Direito.

2.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo,
opostos por ANTÔNIO SERGIO BARATA DA SILVA contra o v. Acórdão do dia 11.11.2019 (ID: 2436538), o qual, por unanimidade de votos, rejeitou o Agravo Regimental impetrado contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que não conheceu a ordem de habeas corpus impetrada em favor do próprio Antônio Sérgio Barata da Silva. Pede então, o acolhimento dos presentes embargos.

É o relatório. Decido.

O embargante, em petição confusa, protesta pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo, por entender que o aresto é contraditório e omisso.

Ora, é de todo sabido que a Seção de Direito Penal sedimentou o entendimento no sentido de que é incabível a interposição de Embargos de Declaração contra acórdão de Habeas Corpus, remédio constitucional célere, no qual só se admite a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório por meio da interposição do Recurso Ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, ex vi do art. 105, inciso II, alínea “a” da CF/88.

Nesse sentido, confira-se o julgado, in verbis:

(...)

Por todo exposto, mantenho a coerência com o que foi estabelecido pela Seção de Direito Penal, e, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado, não conheço dos embargos de declaração.”

Peço vênia para adotar como razão de decidir os fundamentos da citada decisão monocrática acima transcrita, e, nesses termos, mantenho a decisão agravada, e, com base no artigo 266, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o meu voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/01/2020